Tribunal: STF
Processo: Rcl 42115
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Julian Augusto Gontarski, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 54094/GO.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 598.099 (tema 161), paradigma da repercussão geral..
    Assevera que “o Superior Tribunal de Justiça, mesmo reconhecendo o erro da administração, teve por bem em indeferir o pleito do reclamante, em total afronta à Constituição Federal e em desacordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 598099/MS, com repercussão geral”. (eDOC 1, p. 4)
    Requer assim “a reforma do acórdão proferido pelo STJ, reconhecendo-se as violações constitucionais apontadas e a infringência dos julgados com Repercussão Geral, para que seja oportunizado ao recorrente nova opção de escolha dentre as serventias que se encontram vagas (sobras e não ocupadas)”.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    No caso, a reclamante se insurge contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ESCOLHA DE SERVENTIA. AUDIÊNCIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE NOVA OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A escolha das serventias pelos candidatos – aprovados no Concurso para Ingresso nos Serviços Notarias e de Registro do Estado de Goiás – se dá por meio de audiência pública, sendo que é inadmissível nova opção, nos termos do art. 26, § 3º, da Resolução n. 04/2008 do Conselho Superior da Magistratura do TJGO: ‘Será eliminado o convocado que não comparecer à audiência ou nela não se manifestar expressamente, sendo inadmissível pedido que importe adiamento da escolha, vedada a possibilidade de permuta, segunda opção ou qualquer outra modificação.’ 2. É prerrogativa do Corregedor-Geral da Justiça, a qualquer tempo, ‘propor novos desmembramentos, anexações e desanexações de serviços, criação de novas serventias e redefinição de circunscrição de registros, quando a receita ou volume de serviços justificarem a medida’ (art. 5º da Resolução n. 02/2008 do Conselho Superior da Magistratura). 3. Hipótese em que a instalação de serventia extrajudicial já tinha sido legalmente prevista e efetivada anteriormente à escolha do cartório pelo recorrente, sendo certo que o ato de indeferimento de nova opção dentre as serventias que ainda restaram vagas não feriu o seu direito, tendo em vista os princípios da publicidade, isonomia e impessoalidade. 4. Recurso ordinário desprovido”. (eDOC 14, p. 1)
    Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, fato que motivou a interposição de agravo remetido para este Supremo Tribunal (ARE 1.244.235/GO).
    Em consulta ao sítio eletrônico do STF, verifica-se que o citado ARE 1.244.235 teve o seguimento negado pelo Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, por ausência de ofensa direta ao texto constitucional incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Interposto agravo regimental, o Plenário desta Corte negou provimento ao apelo (DJe 13.4.2020).
    Pois bem. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).
    Assim, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente